Tribunal: STF
Processo: HC 81440
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: Habeas-corpus: competência originária do Superior
Tribunal de Justiça.
Ao não conhecer de recurso especial por fundamento de
ordem exclusivamente processual - o cabimento de embargos
infringentes na instância a qua - o STJ não endossou a decisão de
mérito do Tribunal local: logo, para conhecer de habeas-corpus, que
a reputa ilegal, a competência originária é do próprio STJ, não, do
Supremo Tribunal.